Tribunal: CARF
Processo: 10730.725348/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.725348/2019-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.787 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
CARLOS AUGUSTO DIAS ISSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. REQUISITOS
Para a obtenção do direito à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física, por
moléstia grave, o laudo médico apresentado deve atender aos requisitos legais,
dentre eles, que seja emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, que especifique a existência da
patologia prevista no texto legal dentro do período sob fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto e Carlos Alberto
do Amaral Azeredo, que deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão da 13a
TURMA DA DRJ09.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.725348/2019-31
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725348/2019-31

Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
RELATÓRIO
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$ 222,31.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
"DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL", consistiu(ram) em:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou Rend. Indevidamente Considerados
como Isentos por Moléstia Grave - Não Comprovação da Moléstia ou sua Cond. de
Aposentad
Cientificado do lançamento em 24/10/2019, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 01/11/2019.
Irresignado com o presente lançamento a defesa aduz que nos termos do Laudo Pericial
em anexo o contribuinte é portador de moléstia grave e que os rendimentos em debate
se tratam de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas
complementações, pelo que faz juz a isenção ora pleiteada.
Aduz, ainda, o defendente que é indevida a glosa do IRRF, vez que referida quantia foi
devidamente retida pela fonte pagadora.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa (ipsis litteris):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, nos termos da Portaria RFB n.o 2.724, de 27 de
setembro dAssunto: Normas de Administração Tributária.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
O2.VRO.1122.REP.011 o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725348/2019-31

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi relativa à Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos
por Moléstia Grave, sem a devida comprovação da suscitada moléstia grave.
A decisão recorrida, apesar do então impugnante ter apresentado laudo médico
oficial, considerou que o mesmo não foi específico ao enquadrar a moléstia grave dentro das
hipóteses legais de isenção, pois, o referido laudo, não atesta expressamente ser o impugnante
portador de alienação mental, mas sim, de transtorno de ansiedade generalizada, pelo uso
dependente de substâncias psicoativas e síndrome demencial, CID X: F06, recomendando a sua
aposentadoria por invalidez; ressaltando que esse código consta discriminado na Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde como outros transtornos
mentais devidos a lesão e disfunção cerebral e a doença física. No caso, segundo a decisão
recorrida, embora conste do Laudo emitido pela junta médica do Departamento de Assistência
Médica da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro a informação de que o contribuinte é
portador de síndrome demencial, o referido laudo não específica qual o estado de demência do
contribuinte.
Em seu recurso voluntário, ao demonstrar insatisfação em relação à autuação e à
decisão recorrida, o contribuinte argumenta que é impossível tornar mais claro o seu direito à
isenção, pois, está apresentando 03 (três) laudos inclusive o LAUDO DA JUNTA MÉDICA da
Assembleia Legislativa do estado Rio de Janeiro, onde não paira duvida da dependência mental
do contribuinte.
Na expectativa de reforçar seus argumentos em busca da suscitada isenção, o
contribuinte apresenta novos laudos médicos particulares mais específicos e também laudos
médicos oficiais emitidos pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Niteroi / RJ e pela
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, datados de março do ano de 2022, onde é
especificado a alienação mental do contribuinte, porém, o referido laudo não especifica a partir
de quando se deu a referida moléstia, sendo, portanto, o mesmo ineficaz para a comprovação da
moléstia grave no decorrer do ano de 2015.
No tocante à concessão de isenção do imposto de renda relativo ao exercício de
2019, onde o contribuinte apresentou cópia de declaração, venho a informar que a concessão no
referido exercício, não implica necessariamente o direito à isenção em anos anteriores ou mesmo
posteriores.
Vale lembrar que a glosa do IRRF, está relacionada com a não consideração da
isenção do imposto de renda relacionado à moléstia grave não comprovada.
Portanto, apesar dos esforços do contribuinte, considerando que os novos laudos
apresentados não apresentam os requisitos legais para o reconhecimento da isenção, em especial
a data a partir de quando se iniciou a referida moléstia, entendo que não assiste razão ao mesmo
no sentido de que seja concedida a isenção do imposto de renda em relação ao ano calendário em
questão.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725348/2019-31

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 104
DF CARF MF
Original